Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C DANOS MORAIS. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE LAPSO TEMPORAL. CONDUTA LÍCITA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

As regras concernentes à percepção da cobertura de incapacidade total e temporária são claras ao estabelecer um período mínimo de 12 (doze) meses entre o pagamento de um sinistro e reclamação de outro.
No caso dos autos, a negativa de cobertura ao evento ocorrido em abril de 2020 se deu em virtude de o autor já ter percebido indenização anterior em setembro de 2019.
3. Em outras palavras, na época do acidente ainda não havia se passado 12 (doze) meses da percepção do sinistro anterior, o que impede, portanto, a indenização pleiteada.
Embora a relação aqui retratada seja regida pelos ditames consumeristas, o consumidor deve, ao menos, comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não se verificou na hipótese vertente, não havendo como acolher sua pretensão.
Recurso improvido.
Sentença mantida.